Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004321-20.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES DO ALCOOL E QUIMICA PRIMEIRO PASSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DO ÁLCOOL E QUÍMICA PRIMEIRO PASSO contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença 32854-58.2011.811.0041 (Código 736425) indeferiu a exceção de pré executividade e determinou a realização de inspeção no local pela Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá e pelo Conselho de Enfermagem para que seja verificado se o estabelecimento atende as exigências legais.
Em seu longo arrazoado, alega a ausência de comunicação dos atos processuais, inexistência de intimação de defesa na fase de cumprimento de sentença, requerendo para tanto, a devolução do prazo para oferecimento de defesa.
Argumenta ausência de fundamentação na decisão agravada, aplicação da teoria da causa madura, reapreciação de defesa refutada na decisão agravada.
Sustenta a inconstitucionalidade da sentença exequenda, aplicação de norma ab-rogada, violação ao princípio da legalidade e relativização da coisa julgada.
Subsidiariamente, aduz ausência de liquidez e certeza do título executivo, RDC no 29/2011 e 101/2011, ambas da Anvisa e necessidade de afastar aplicação de multa.
Requer concessão de efeito suspensivo.
Postergada a análise do pedido de efeito suspensivo para após a prestação de informações pelo juízo a quo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a Agravante, aparentemente, não está apta para o exercício de suas funções, haja vista não ter, aparentemente, cumpridas as exigências legais (mormente aos atos de fiscalização e regularidade).
A parte dispositiva da decisão agravada tem a seguinte redação, in verbis:
Diante do exposto, indefiro todos os pedidos contidos na petição de fls. 1.077/1.177. Pela última vez, determino que seja realizada inspeção no local onde a requerida desenvolve sua atividade, pela Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá e pelo Conselho de Enfermagem, para que seja verificado se o estabelecimento atende satisfatoriamente a todas as exigências legais pertinentes a estrutura, pessoal, registros obrigatórios, atividades desenvolvidas, dentre outros. Oficie-se a Coordenadoria da VISA e ao Conselho Regional de Enfermagem para que seja realizada a vistoria na Comunidade Terapêutica Primeiros Passos, cujo laudo deverá ser apresentado no prazo de trinta (30) dias. Caso verificado pela Vigilância Sanitária que o estabelecimento não atende as exigências para funcionamento, no exercício do poder de polícia, a autoridade administrativa deverá realizar a interdição imediata, com a paralisação total das atividades.
Ao prestar as informações, o juízo a quo apresentou o Relatório de Fiscalização realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, que em suas considerações finais afirmou que não foi possível constatar qualquer atividade de enfermagem, seja por meio de registro ou recursos humanos.
Já a Secretaria Municipal de Saúde, ao realizar a fiscalização, verificou a existência de várias irregularidades, as quais poderiam colocar em risco iminente a saúde e a integridade física dos residentes e, ao final, aplicou a pena cautelar de interdição, conforme se infere no Termo de Interdição (Auto no 438), estando ambos os documentos anexados no Id. 26076489.
Assim, ante à não observância dos pressupostos ou requisitos processuais essenciais à concessão da tutela de urgência, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pela Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime o Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora